Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto pelo SINDIRETA/DF e OUTROS contra a decisão deste Relator (id 19021541) que indeferiu a expedição de precatórios complementares em favor de ROMULO RODRIGUES DE MACEDO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Sustenta o SINDIRETA que, por força do item 6.3 do acordo firmado com o DF, já houve concordância entre as partes quanto à adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, pouco importando tenha havido extinção parcial da execução ou concordância quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Alega que reconhecer a não incidência do IPCA-E implica violação da decisão que homologou o citado acordo e da eficácia vinculante dos acórdãos proferidos pelo STF no RE 870.947/DF e na ADI 5348/DF. Sustenta não haver litigância de má-fé ou prática de ato atentatório à dignidade da justiça quanto à exigência do IPCA-E, bem como ser a matéria afeta à correção monetária de ordem pública, não sujeita aos efeitos da preclusão, inclusive, à luz do art. 322, § 1o, do CPC. Pede o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão atacada e, em consequência, expedidos os precatórios complementares (diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E). O Distrito Federal, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 19963787), nas quais pediu o desprovimento do agravo interno. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Diante disso, quando os valores entregues na execução forem insuficientes, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. Lado outro, conforme entendimento consolidado pelo pretório excelso Supremo Tribunal Federal, entende-se que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização[1]. Sabe que o STF, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. In casu, no interregno entre a expedição, em 4 de dezembro de 2015, da ordem de pagamento constante de ID 8233321 e o adimplemento das obrigações, em 18 de junho de 2020, conforme documentos acostados ao ID 17050333, os índices utilizados na elaboração dos cálculos foram alterados pela declaração de inconstitucionalidade, hipótese permissiva a autorizar a complementação da RPV. Ressalta-se que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos até a extinção da execução, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil. No caso em tela, nos ID 12478440 e 16925206 (8 de novembro de 2019 e 17 de junho de 2020), o exequente pugnou pela revisão da RPV expedida para corrigir o erro de cálculo decorrente da aplicação da TR no período posterior a 30/6/2009, determinando-se à incidência do IPCA-E no seu lugar. Passando em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais, afere-se: Os cálculos foram homologados no ID 10662936, sendo expedida a RPV no ID 10662944, que deu origem ao procedimento próprio de n. 2016.00.2.003879-0; Em 8 de novembro de 2019, o exequente pugnou, pela primeira vez, pela revisão dos cálculos e da ordem de pagamento (ID 12478440); No ID 17050332, o ente distrital informou a quitação e acostou documentos que indicam que os depósitos dos valores referentes à RPV 2016.00.2.003879-0, decorrente desta execução, foram efetuados em 18 de junho de 2020 (ID 17050333); No cotejo das datas, verifica-se que os valores da mencionada RPV foram objurgados pelo exequente antes da preclusão nos autos, ou seja, antes do pagamento, tendo em vista que no momento da impugnação a execução não havia sido extinta pela satisfação da obrigação. Pelo exposto, em uma análise mais atenta, verifico que assiste razão ao postulante, motivo pelo qual reconsidero a decisão de ID 18215203 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram a RPV 2016.00.2.003879-0 (ID 10662944), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente adimplidos ao ID 15881125 (ROMULO RODRIGUES DE MACEDO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) Elaboradas as planilhas, às partes. I. [1] Vide ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador